Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-75.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO ANOTAÇÃO NO REGISTRO DO VEÍCULO. PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar em favor dos autores a quantia de R$1.578,00, relativa aos menores orçamentos de lanternagem e peças. Em seu recurso, o recorrente alega que não tem qualquer relação com o acidente de trânsito narrado nos autos. Afirma que não é a proprietária do caminhão, mas sim a instituição que realizou um financiamento para terceira pessoa, que é o verdadeiro proprietário do veículo. Pugna pela improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil do recorrente decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é privada, devendo a controvérsia ser elucidada à luz das normas civis.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa). Nesse sentido: Acórdão 1812645, 0708679-50.2022.8.07.0019, Relator: Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, publicado no DJe: 22/02/2024.
6. No caso, em síntese, a parte autora teve seu veículo abalroado por veículo de propriedade do recorrente, tendo o veículo sofrido danos no para-choques dianteiro, tampa do motor, faróis dianteiros paralamas do lado esquerdo e na grade dianteira, e, conforme menor orçamento, o conserto ficou em R$1.578,00.
7. O recorrente alega que não pode ser responsabilizado pelo acidente pois financiou o caminhão para terceira pessoa, no entanto, não há qualquer elemento de prova nos autos, além da cédula de crédito bancário, que a propriedade do veículo seja de terceira pessoa. Com efeito, o juízo de primeiro grau diligenciou junto ao sistema RENAJUD que informou tão somente o réu como proprietário do veículo, sem qualquer gravame incidente sobre ele.
8. Ainda que tenha havido a alienação fiduciária do veículo, é imprescindível a anotação no registro do veículo para que possa gerar efeitos perante terceiros, o que não ocorreu na espécie. Neste sentido, é a Súmula n. 92 do STJ: “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.
9. Desse modo, deve ser mantida a sentença.
10. Frise-se que a responsabilidade do recorrente não afasta o direito de regresso em desfavor de terceiro em ação própria.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contestação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.